Tribunal: TJSP
Processo: 1001025-04.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
*CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA DE ASSESSORIA. TAXAS CONDOMINIAIS.
1. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma. Porém, para tanto, deve o comprador ser prévia e claramente informado acerca do preço

Ementa:
*CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA DE ASSESSORIA. TAXAS CONDOMINIAIS.
1. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma. Porém, para tanto, deve o comprador ser prévia e claramente informado acerca do preço desse encargo. (STJ - REsp Repetitivo 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
2. No caso, não houve, no contrato, previsão clara e transparente acerca do valor da comissão de corretagem, não cabendo transferir o ônus ao comprador.
3. A previsão de pagamento de taxa condominial pelo comprador antes da entrega do imóvel é abusiva, não podendo subsistir. Precedente da Câmara.
4. A cobrança da Taxa de Assessoria (SATI) foi considerada abusiva pela Segunda Seção do E. STJ em 24/08/2016, no Julgamento do REsp Repetitivo no 1599511/SP, de relatoria do Em. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
5. As partes decaíram proporcionalmente, haja vista que a autora teve rejeitadas a pretensões de reembolso de despesas com aluguel e de reparação de danos morais, cabendo repartição igualitária dos ônus sucumbenciais.
Recurso parcialmente provido.*